Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade da infração disciplinar, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de desobedecer a ordem dos agentes penitenciários caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP, justificando a aplicação das sanções legais.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios consistentes, especialmente nas declarações coesas do policial penal, vítima da ocorrência.
5. O depoimento do agente penitenciário, ratificado em procedimento formal e prestado sob contraditório, apresenta firmeza e coerência, sendo válido como meio de prova, conforme jurisprudência consolidada que reconhece valor probatório aos relatos de servidores públicos quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
6. A preservação da ordem e da disciplina no ambiente prisional é requisito indispensável à segurança institucional e à integridade física de internos e servidores, devendo ser coibidas condutas de resistência e enfrentamento à autoridade.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881967, Agravo em Execução Penal n.o 0716714-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/06/2024, DJe 01/07/2024.